Tribunal: TJMT
Processo: 1007618-24.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007618-24.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA - CPF: 091.479.321-71 (APELANTE), STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL (APELANTE), WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA - CPF: 667.787.351-04 (ASSISTENTE), ALINE DE SOUZA SAVICZKI - CPF: 009.611.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN FLOR E SILVA - CPF: 384.755.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY PEREIRA DE SOUZA SAVICZKI - CPF: 432.844.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (ASSISTENTE), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SOUZA RAUPP - CPF: 081.988.549-59 (VÍTIMA), JAICE CRISTINA SUGIMOTO DE SOUZA - CPF: 581.417.151-00 (VÍTIMA), JAIR AURELIO DE SOUZA - CPF: 458.547.931-72 (VÍTIMA), JOSE RAUPP - CPF: 405.902.911-49 (VÍTIMA), SOLANGE SOUZA RAUPP - CPF: 487.318.621-87 (VÍTIMA), LENILSON BARROS DE MORAES - CPF: 567.532.411-91 (ASSISTENTE), CLAUDINEY ALVES MARTINS - CPF: 823.319.361-53 (ASSISTENTE), EDUARDO RODRIGUES MARTINS - CPF: 044.920.281-02 (ASSISTENTE), JOAO VITOR DE ARRUDA - CPF: 023.336.301-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES E DESPROVEU O RECURSO DO TERCEIRO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR ADULTERAÇÃO [PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES] E PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [TERCEIRO APELANTE], DOSIMETRIA DA PENA DO ROUBO [PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES] - ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DOS APELANTES – ABSOLVIÇÃO – ARESTO DO TJMT - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – 2 MAJORANTES – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA EXASPERAÇÃO – PERMISSÃO – JULGADO DO STJ – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 – DIREITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA – ELEVAÇÃO EM 1/4 – MOTIVAÇÃO ESPECIAL – NÃO VERIFICAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO A 1/6 – FRAÇÃO ADOTADA PELO STJ – AGRAVANTE – CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – JULGADO DO TJMT – MANTIDA- RECURSO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA ADULTERAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E REDIMENSIONAR AS PENAS E RECURSO DO TERCEIRO APELANTE DESPROVIDO.

Se não há “
provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição
” se impõe (TJMT, Ap nº 0001851-59.2017.8.11.0111).

“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.”
(TJMT, AP NU 0004035-06.2018.8.11.0029)

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta ante a natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP).

Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA).

A elevação da pena basilar em 1 (um) ano acima do mínimo [equivalente à 1/4], sem qualquer motivação especial, revela-se desproporcional, ao se considerar que o parâmetro adotado pelo c. STJ é a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (AgRg no AREsp nº 1168233/ES).

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a
detração
da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução
Penal
, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do CP (TJMT, AP N.U 1005934-66.2021.8.11.004).

“A existência da circunstância judicial negativa e o quantum fixado acima de 4 anos, à fim do art. 33, §2º do CP, impede a imposição de regime prisional diverso do fechado”
(TJMT, N.U 1012345-21.2021.8.11.0015)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007618-24.2022.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES

DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA

STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES, DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA e STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1007618-24.2022.8.11.0002), que condenou o
primeiro e segundo apelantes
por roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e adulteração de sinal de veículo automotor a 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime fechado, e o
terceiro apelante
por posse de arma de fogo de uso permitido e documento falso a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto - arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, II, 304 e 311, ambos do CP, e art. 12 da Lei 10.826/2003 - (ID 153826844).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação da adulteração de sinal de veículo automotor [
primeiro e segundo apelante
] e do posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [
terceiro apelante
]; 2) deveria ser aplicada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e máximo da pena para exasperação das penas-base do roubo majorado [
primeiro e segundo apelante]
; 3) “
não há nos autos comprovação de que haviam vítimas crianças, maiores de 60 (sessenta) anos, enfermos ou mulheres grávidas”
para reconhecimento da agravante; 4) afastada a agravante do cometimento do crime contra criança,

as dosimetrias de ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES e DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA deveria ter sido compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; 5) fariam jus [
primeiro e segundo apelante
] à detração penal e o regime inicial de pena mais benéfico.

Requerem a absolvição dos crimes de adulteração de sinal de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Subsidiariamente, redimensionadas as penas de roubo do
primeiro e segundo apelante
(ID 153826865).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 153826868).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubos majorados, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso. Sentença condenatória. Irresignação defensiva: 1) Pretendida absolvição dos acusados Antônio Marcílio de Souza Rodrigues e Douglas de Almeida Camara quanto à imputação referente ao crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, e absolvição do réu Stênio Rafael Bertulio do Amaral quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 12.826/03. Alegação de insuficiência probatória. Impossibilidade. A materialidade e a autoria dos referidos delitos ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Condenação que era mesmo de rigor. 2) Pedidos alternativos dos réus Antônio Marcílio de Souza Rodrigues e Douglas de Almeida Camara: a) Redução da pena-base. Inviabilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Presença de circunstância judicial desfavorável aos agentes. Discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado. Pena fixada com adequação. b) Exclusão da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal. Impossibilidade. Vítima criança. Tratandose de vítima de tenra idade, com apenas quatro anos, salta aos olhos sua condição de menor, o que afasta a necessidade de apresentação de documento para comprovação da idade. Assim, correto o reconhecimento da agravante relativa ao cometimento do crime contra criança. c) Pleito por maior valoração das atenuantes. Inviabilidade. O quantum de aumento e diminuição fica a critério do julgador, valendo-se de seu poder discricionário, aliado ao binômio prevenção/repressão. d) Pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Havendo concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, deve o Magistrado dar maior valor às circunstâncias preponderantes. e) Abrandamento do regime prisional por força da detração prevista no artigo 387, § 2º, do CPP. Impossibilidade. O tempo de prisão cautelar, na hipótese, não influenciará na fixação do regime. Regime inicial fechado para pena privativa de liberdade que se impõe, ante as circunstâncias do caso. Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do CP). Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 158178684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 20.02.2022, por volta das 15h00min., em propriedade rural situada na região do Capão do Pequi, em Várzea Grande-MT, os denunciados ANTÔNIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES, DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA, JOÃO VITOR DE ARRUDA e STÊNIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados a mais 03 (três) indivíduos alcunhados “MARROM”, “MENOR” e “JM”, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (parte dos objetos apreendidos), subtraíram 01 (um) veículo Renault/Logan de placa QNO-4J7Z, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung A12, 01 (uma) caixa de música e 01 (uma) caixa contendo diversas ferramentas para artesanato, de propriedade das vítimas Solange Souza Raupp e José Raupp; 01 (uma) arma airsoft, 01 (um) anel de prata, 01 (uma) pulseira e 01 (uma) corrente com pingente de crucifixo, de propriedade da vítima Guilherme Souza Raupp; 01 (um) veículo Honda/WRV de placa QCX-5303, 01 (um) aparelho celular Samsung A21S, de cor azul e 01 (uma) mochila, de propriedade da vítima Suely Pereira de Souza Saviczki; 01 (um) veículo Toyota/Corolla de placa OBP-8167, 02 (dois) mostruários de semijoias, 01 (uma) caixa de som grande, 01 (uma) TV 32’’, 01 (um) par de alianças de ouro, 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, 01 (um) pneu espete, além de outras ferramentas e peças de joias elencadas no Auto de Avaliação às fls. 177/IP, pertencentes às vítimas Jair Aurélio de Souza e Jaice Critina Sugimoto de Souza.

[...] em data posterior ao roubo narrado pelo 1.º Fato, em endereço não especificado, na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados ANTÔNIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES, DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA, JOÃO VITOR DE ARRUDA e STÊNIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, inserindo a placa falsa ‘QPF-1G60’ no veículo Renault/Logan, de cor prata, modelo Auth 10, de placa original QNO-4J71 (Laudo n.º 2.18.2022.47580-01), pertencente às vítimas Solange Souza Raupp e José Raupp.

[...]Na mesma data, na parte da manhã, em residência particular localizada na Rua General Camisão, n.º 272, Bairro Vila São João, em Várzea Grande-MT, o denunciado STÊNIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL, agindo de forma consciente e voluntária, possuía 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, cal. 9mm., n.º de série CP-16630 e 17 (dezessete) munições intactas do mesmo calibre (Apreensão de n.º 2022.16.68526), de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA: • ANTÔNIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES, vulgo ‘DOIDINHO’, DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA, vulgo ‘CAPETINHA’, JOÃO VITOR DE ARRUDA e STÊNIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL, como incursos nas sanções do artigo 157, §2.º, inciso II, e §2.º-A, inciso I, por 04 (quatro) vezes, na forma dos artigos 70 e 61, alínea ‘h’, todos do Código Penal, em concurso material com o artigo 311, caput, também do Código Penal; • JOÃO VITOR DE ARRUDA como incurso nas sanções do artigo 12 c/c o artigo 16, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 70 do CP. • STÊNIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL, como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, em concurso material com o artigo 304, referente às penas do artigo 297, caput, ambos do Código Penal;”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de justiça – ID 153827741)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] Stênio, por sua vez, disse que [...] Em juízo, o policial civil Márcio Tobias de Oliveira ratificou integralmente seu depoimento prestado em sede policial, confirmando a apreensão de parte da res furtiva nas residências de João Vitor e Stênio, de ferramentas, o veículo Renault/Logan, duas pistolas e munições. Disse que foi apreendido dinheiro, o valor de R$1.000,00 (hum mil reais) e o documento falso. Relatou que após a identificação de Stênio, foi verificada a existência de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor de outro estado. Da análise dos autos, constato que não há comprovação de que Stênio e João praticaram os crimes de roubo e adulteração do veículo. A conduta praticada por eles, de receber e ocultar parte da res furtiva roubada para aferir vantagem econômica, se amolda na descrição do artigo 180, caput, do Código Penal. [...]

Consta nos autos que foi apreendida na residência de Stênio 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, cal. 9mm., n.º de série CP-16630 e 17 (dezessete) munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] . Laudo Pericial das armas e munições apreendidas foi juntado aos autos (LAUDO PERICIAL Nº 2.3.2022.48484-01 – Id. Num. 91796428 - Pág. 1/16). Termo de apreensão Id. Num. 78487402 - Pág. 5/8. Não resta dúvida, pois, de que João Vitor e Stênio, efetivamente, praticaram os crimes tipificados na Lei n.º 10.826/2003. [...]

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, JOÃO VITOR DE ARRUDA, brasileiro, nascido aos 24.03.1988, filho de Esmilio Maciel de Arruda e Vilma Padilha de Arruda e STÊNIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL, brasileiro, nascido aos 07.07.1994, filho de Antônio Marcos Alves do Amaral e Marciana da Costa Bertulio; ARRUDA como incurso nas sanções do artigo 12 c/c o artigo 16, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 70 do CP; c) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, STÊNIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL, como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, em concurso material com o artigo 304 do Código Penal; d) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, ANTÔNIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES, vulgo ‘DOIDINHO’, brasileiro, convivente, natural de Várzea Grande-MT, nascido aos 11.08.1999, filho de Marina de Souza Rodrigues e DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA, vulgo ‘CAPETINHA’, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá-MT, nascido aos 01.08.2002, filho de Oziel Camara e Iara de Almeida Lacerda, nas penas do artigo 157, §2.º, inciso II, e §2.º-A, inciso I,por 04 (quatro) vezes, na forma dos artigos 70 e 61, alínea ‘h’, todos do Código Penal, em concurso material com o artigo 311, “caput”, também do Código Penal. [...]

3 – do acusado ANTÔNIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES: I - DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2.º, INCISO II, E §2.º-A, INCISO I, POR 04 (QUATRO) VEZES, NA FORMA DOS ARTIGOS 70 E 61, ALÍNEA ‘H’, TODOS DO CÓDIGO PENAL:

Referente à conduta social nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”[2]. Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outros indivíduos, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução. No que tange a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. No que se refere às consequências do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta. Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput). Incide na espécie as agravantes da reincidência e da alínea ‘h”, do art. 61, II, do CP, uma vez que o Réu apontou a arma para as crianças que estavam na chácara, motivo pelo qual, elevo a pena para 5 (cinco) anos e 3 (três ) meses de reclusão. Reconheço a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 1 (um) mês, resultando em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Em face do que dispõe o art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas, aumento em 1/4 (um quarto) a pena do roubo, fixada em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, resultando, pois, 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão. Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º). [...]

4 – do acusado DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA: DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2.º, INCISO II, E §2.º-A, INCISO I, POR 04 (QUATRO) VEZES, NA FORMA DOS ARTIGOS 70 E 61, ALÍNEA ‘H’, TODOS DO CÓDIGO PENAL:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é primário. Referente à conduta social nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”[3]. Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outros indivíduos, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução. No que tange a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. No que se refere às consequências do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta. Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput). Incide na espécie a agravante da alínea ‘h”, do art. 61, II, do CP, uma vez que o Réu apontou a arma para as crianças que estavam na chácara, motivo pelo qual elevo a pena para 5 (cinco) anos e 3 (três ) meses de reclusão. Reconheço as atenuantes da confissão e maioridade relativa, reduzindo a pena em 1 (um) mês, resultando em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Em face do que dispõe o art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas, aumento em 1/4 (um quarto) a pena do roubo, fixada em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, resultando, pois, 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão. Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).
(Marilza Aparecida Vitório, juíza de Direito - ID 153826844).

Pois bem.

As materialidades delitivas da adulteração de sinal de veículo automotor e da posse de arma de fogo de uso permitido estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (ID 153827720), Laudo de Exame Pericial de Identificação Veicular (ID 153827742) e Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo (ID 153826829), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Waldemar Castro Alves Cunha, policial militar, Marcio Tobias de Oliveira, investigador de Polícia, Wilmo Camargo Fernandes, investigador de Polícia, Solange Souza Raupp, vítima, José Raupp, vítima, Guilherme Souza Raupp, vítima, Aline de Souza Saviczki, vítima, Joao Vitor de Arruda, corréu, bem como ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES, DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA e STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL, os apelantes (ID’s. 153827718/153827719).

Em Juízo, foram ouvidos Solange Souza Raupp, José Raupp, Guilherme Souza Raupp, Suely Pereira de Souza Saviczki, Jaice Cristina Sugimoto de Souza, Jair Aurélio de Souza, Aline de Souza Savickzki, Márcio Tobias de Oliveira, Claudiney Alves Martins, Lenilson Barros de Moraes, e interrogados Joao Vitor de Arruda, ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES, DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA e STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL, os apelantes (Relatório de Mídias – ID 153826775/153826806).

Dito isso, vejamos.

No dia 21.2.2022, por volta das 23h15min, os agentes policiais [Waldemar Castro Alves Cunha, policial militar, Marcio Tobias de Oliveira e Wilmo Camargo Fernandes, investigadores de Polícia] realizaram a prisão do corréu
Joao Vitor de Arruda
e dos apelantes
ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES, DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA e STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL pelo roubo realizado na propriedade rural situada na região do Capão do Pequi, em Várzea Grande-MT, das vítimas Solange Souza Raupp e José Raupp. Na residência do corréu/apelante STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL encontraram um veículo
Renault/Logan, prata, com as placas QPF-1G60. A equipe policial checou as placas do automóvel e constatou que as originais eram QNO-4J71
.

A adulteração está confirmada por perito oficial criminal [Joel Pereira Paim, mat. 76051] que concluiu, no Laudo Pericial nº 2.18.2022.47580-01,
“as placas não eram originais”
(ID 153827742).

A autoria delitiva do crime foi imputada aos apelantes ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES e DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA por terem sido os autores do roubo do referido veículo.

Todavia, os apelantes
asseveraram, em ambas as fases da persecução
penal, que o corréu João Vitor de Arruda seria o responsável em guardar e adulterar as placas do veículo Renault/Logan, prata, placa original QNO-4J71, assertiva corroborada pelas declarações do corréu/apelante STENIO RAFAEL BERTULO DO AMARAL, tanto na fase policial, quanto judicial, que teria recebido o veículo Renault/Logan de João Vitor de Arruda [corréu ] com as placas adulteradas.

Nesse contexto, a autoria não pode ser imputada aos apelantes [
ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES e DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA]
, visto que que a apreensão do veículo com placa de identificação trocada, por si só, não permite concluir que eles tenham executado a adulteração de sua placa,
embora tenham confessado o roubo do referido veículo.

Se não há “
provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição
” se impõe (Ap nº 0001851-59.2017.8.11.0111, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 23.9.2020).

No mesmo sentido, aplicável outro julgado deste e. Tribunal:

“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.”
(AP NU 0004035-06.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 4.7.2022)

Logo, imperiosa a absolvição de
ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES e DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA
pela adulteração de sinal de identificação de veículo (CP, art. 311) por inexistirem provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Por sua vez,
a apreensão da arma de fogo
cal. 9mm., n.º de série CP-16630 e 17 (dezessete) munições intactas do mesmo calibre, na residência do apelante STENIO RAFAEL BERTULO DO AMARAL está devidamente comprovada pelas declarações dos agentes policiais Waldemar Castro Alves Cunha, policial militar, Marcio Tobias de Oliveira e Wilmo Camargo Fernandes, investigadores de Polícia
, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal, além da confissão do apelante em Juízo, embora afirmou desconhecer a sua origem.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta ante a natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Se o apelante portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível.

Assim sendo, deve ser mantida a condenação de STENIO RAFAEL BERTULO DO AMARAL pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Passam-se às revisões da dosimetria da pena de roubo dos apelantes
ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES e DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA.

Do apelante ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
5 (cinco) anos de reclusão, sopesada a valoração negativa das circunstâncias do crime, consubstanciada em ter
“praticado o crime na companhia de outros indivíduos”.

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Na hipótese, a depreciação das circunstâncias do crime deve ser mantida.

Quanto à pretensão de adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo mínimo e máximo da pena, a
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Ademais, inexiste direito subjetivo do réu à fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

De toda sorte, a elevação da pena basilar em 1 (um) ano acima do mínimo [equivalente à 1/4], sem qualquer motivação especial, revela-se desproporcional, ao se considerar que o parâmetro adotado pelo c. STJ é a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (AgRg no AREsp nº 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.11.2018).

Portanto, redimensiona-se a pena basilar a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, agravou a pena intermediária em 3 (três) meses, em razão das agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e por ter o apelante cometido o crime contra criança (CP, art. 61, II, “h”) e atenuou a pena em 2 (dois) meses pela confissão espontânea (CP. art. 65, III, “d”).

Realmente, à época dos fatos,
ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES registrava condenação por roubo majorado, com trânsito em julgado em 15.6.2020 (ação penal 0000220-82.2018.8.11.0002 – Várzea Grande/MT), a caracterizar reincidência.

No tocante ao pleito de exclusão da agravante do crime cometido contra criança, as vítimas, tanto na Delegacia como em Juízo, foram uníssonas em relatar que havia criança no local e que também foi ameaçada mediante o uso de arma de fogo (Relatório de Mídias – ID 153826775/153826806).

Caracterizada a referida agravante,
“a incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, ‘h’ (contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida), do Código Penal relaciona-se a uma maior vulnerabilidade do sujeito passivo, a ensejar maior reprovabilidade à ação criminosa que lhes viola a integridade física, moral ou psicológica”
(STJ, HC n. 305744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.6.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, quando há fundamentação e provas suficientes da ocorrência do crime na presença de criança que foi submetida à violência e grave ameaça no crime de roubo, tendo inclusive uma arma apontada para sua cabeça”
(Ap n. 0002523-97.2006.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 26.3.2021).

Por conseguinte, a agravante do crime cometido contra criança deve ser mantida.

Efetuada a compensação entre a agravante da reincidência e da confissão espontânea, conforme jurisprudência do c. STJ e TJMT (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020; TJMT, AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004 - 20.3.2021), mantém-se a elevação da pena em 2 (dois) meses por ser mais benéfica ao apelante (1/6 pelo vetorial negativo – STJ HC nº 505.435/SP - 17.6.2019; AgRg no HC nº 600.179/SP - 27.11.2020).

Desse modo, a reprimenda provisória deve ser redimensionada a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento do uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º- A, I) enseja a elevação da pena na fração de 2/3 (dois terços).

Consequentemente, a pena do apelante deve ser elevada a 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Reconhecido o concurso formal de crimes [4 vítimas], aplica-se a fração de 1/4 (um quarto), adotada pelo juiz da causa, e totaliza-se a pena definitiva do apelante em 10 (dez) anos e 25 (vinte) e cinco dias de reclusão, mantida os 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime fechado.

Quanto à detração penal, a dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a
detração
da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução
Penal
, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do CP (TJMT, AP N.U 1005934-66.2021.8.11.004).

Do apelante DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA
:

Na primeira fase, o Juízo singular por ter negativado as circunstâncias do crime, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Anote-se que presente 2 (duas) causas de aumento do roubo, uma deltas pode ser utilizada para aumentar a pena-base, enquanto a demais na terceira fase da dosimetria da pena (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Quanto à adoção de fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo mínimo e máximo da pena, reporta-se à fundamentação da dosimetria do apelante ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021; STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022; AgRg no AREsp nº 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.11.2018) e redimensiona-se a pena basilar a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, agravou a pena intermediária em 3 (três) meses, em razão da agravante do apelante ter cometido o crime contra criança (CP, art. 61, II, “h”) e atenuou a pena em 1 (um) mês pela confissão espontânea (CP. art. 65, III, “d”) e pela menoridade relativa (CP. art. 65, I).

Quanto ao crime cometido contra criança, restou devidamente comprovado pelos depoimentos das vítimas em ambas as fases da persecução penal, de modo a, tanto na Delegacia como em Juízo, foram uníssonas em relatar que havia criança no local e que também foi ameaçada mediante o uso de arma de fogo (Relatório de Mídias – ID 153826775/153826806), de modo a manter a referida agravante (STJ, HC n. 305744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.6.2018; Ap n. 0002523-97.2006.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 26.3.2021).

Por outro lado, realiza-se a compensação entre a agravante [da reincidência] e da confissão espontânea, devendo, portando, ser reduzida a pena no mínimo legal em razão da menoridade relativa, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, eleva-se a pena em 2/3 (dois terços) pela causa de aumento do uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º- A, I).

Sendo assim, a pena do apelante deve ser aumentada a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Pelo concurso formal de crimes [4 vítimas], devidamente reconhecido pelo Juízo singular, mante-se a fração aplicada [1/4] e totaliza-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado.

Em relação à detração penal, “
a existência da circunstância judicial negativa e o quantum fixado acima de 4 anos, à fim do art. 33, §2º do CP, impede a imposição de regime prisional diverso do fechado”
(TJMT, N.U 1012345-21.2021.8.11.0015, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 13.3.2023)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
dos apelantes
ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES e DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA para absolve-los da adulteração de sinal identificador de veículo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e readequar as penas dou roubo majorado, respectivamente, a 10 (dez) anos e 25 (vinte) e cinco dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime fechado e 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, também, em regime fechado;

2)
DESPROVIDO
do apelante
STENIO RAFAEL BERTULO DO AMARAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023